Tribunal: TJMT
Processo: 0010828-05.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010828-05.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSOS FUNDADOS EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CHARLES WURZIUS e também pelo BANCO INDUSVAL S.A., contra o v. acórdão que declarou
,
ex offício
, a perda superveniente do objeto da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0010828-05.2016.8.11.0037 - Código 180489), e, assim, declarou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante (Charles); o v. acórdão ainda negou provimento ao apelo interposto pelo segundo embargante (Banco Indusval), no tocante ao pedido reconvencional (cf. Id. no 141290673).

O primeiro embargante Charles Wurzius sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto ao reestabelecimento do feito executivo que lastreia os presentes
Embargos de Terceiro
; circunstancia que o acórdão que julgou procedente o apelo interposto pelo embargado, ordenou a imediata “
retomada do processamento da execução
”, subsistindo, portanto, o interesse processual do embargante na presente ação.

Alega que em que pese o acórdão ter reconhecido que “
o embargante é o proprietário da soja penhorada
”, de outro lado, se omitiu ao direito do recorrente de ser indenizado por perdas e danos, vez que “
o banco alienou o produto sub judice e já promoveu o levantamento
”, pelo que pede, o provimento dos aclaratórios, para afastar a declaração da perda do objeto da demanda, e, assim, seja provido o apelo do embargante, condenando a parte embargada ao pagamento do “
valor atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%,
(equivalente ao)
produto da alienação de 82.092 sacas de soja sub judice
” (cf. Id. no 142561699 - Pág. 6).

O segundo embargante Banco Indusval sustenta que o v. acórdão parede de omissão também em relação ao reestabelecimento do feito executivo, aduzindo, nesse ponto, que, em virtude da falta de comprovação do direito alegado pelo terceiro/embargado, o pleito autoral comporta, na verdade, improcedência, e, portanto, impor ao Banco/embargante o ônus sucumbencial parte de “
premissa fática equivocada
”.

Alega, ademais, que, no tocante ao apelo interposto pelo Banco/recorrente, discutindo a questão atinente ao pedido reconvencional, o acórdão padece de omissão “
quanto à análise dos documentos acostados nos autos que comprovam que as despesas as quais se buscam o ressarcimento, decorrem de prejuízos ocasionados ao Embargante que certamente seriam evitados se o Embargado tivesse agido de boa-fé e cumprido com sua função processual a qual lhe foi incumbida
”, ressaindo evidente dos autos que o pleito reconvencional requer provimento.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que, seja julgado “
improcedente os Embargos de Terceiro ajuizados pelo embargado e procedente a reconvenção ajuizada pelo embargante
”, invertendo-se o ônus sucumbencial (cf. Id. no 142660685 - Pág. 9).

O primeiro embargante ofertou contrarrazões ao recurso do Banco/embargado (cf. Id. no 143741688), e este ofertou contrarrazões aos aclaratórios do primeiro recorrente (cf. Id. no 143712183), ambos refutando os argumentos recursais adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, a despeito da superveniente prolação de acórdão nos autos da ação de
Execução
(Proc. no 0008609-53.2015.8.11.0037), dando provimento ao recurso do Banco Indusval para ordenar a “
retomada do processamento da execução
”, o acórdão embargado pontuou claramente que a perda superveniente do objeto dos
Embargos de Terceiro
vai além da simples extinção do feito executivo, pois, na verdade, o esvaziamento da ação também advém do fato de que não se é “
mais possível a restituição material do soja penhorado, porque, em razão do alto grau de perecimento do produto, foi autorizada a alienação do mesmo e o depósito do fruto da venda nos autos da lide executiva, e, posteriormente, mediante de caução idônea – Carta Fiança no 36.277 –, o valor foi liberado em favor do Banco/apelante
”, impondo-se que a questão controvertida seja resolvida em perdas e danos –
pela via adequada
–, ou, então, pode facilmente ser resolvida “
entre o apelante/embargante e seus parceiros, os devedores
Edvandro Toni e sua esposa Alzira Caetano Toni
”, já que estes, como bem salientado no v. acórdão,
“
confessaram
” que, “
do total de sacas penhoradas, 8
2.092 sacas de soja pertencem ao apelante/embargante por força do contrato de parceria rural existente entre eles,
(e)
sendo assim, se parceiros são, nenhuma resistência por parte dos devedores há quanto à eventual devolução da proporção cabível ao apelante/embargante
”.

Em outras palavras, sendo inconteste que a pretensão dos presentes
Embargos de Terceiro
– evitar a alienação dos bens constritos no feito executivo – não mais subsiste, cabe ao embargante postular seu direito pelas vias cabíveis, e, não, nestes autos de cognição limitadíssima.

Quanto às razões recursais do Banco/embargante, primeiro, uma vez que inexiste qualquer mácula no acórdão recorrido capaz de afastar o raciocínio estabelecido acerca da perda superveniente do objeto da demanda, descabe instaurar nova discussão sobre a distribuição do ônus sucumbencial, até porque a matéria foi questionada por meio da arguição da existência de “premissa fática equivocada”, a qual não se vincula à
quaisquer das hipóteses de cabimento do recurso de embargos de declaração constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e depois porque é cediço que a carência superveniente da ação por ausência de interesse recursal acarreta a extinção do feito e clama pela atribuição do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade, exatamente como fixado pelo v. acórdão.

Depois, em relação à suposta omissão “
quanto à análise dos documentos acostados nos autos que comprovam que as despesas as quais se buscam o ressarcimento, decorrem de prejuízos ocasionados ao Embargante que certamente seriam evitados se o Embargado tivesse agido de boa-fé e cumprido com sua função processual a qual lhe foi incumbida
”, o acórdão analisou detidamente todas as questões pertinentes relacionadas ao pedido reconvencional, de modo que, ao afirmar que o acórdão recorrido está maculado pela omissão, o que o Banco/embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando a figura da omissão,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo dos recursos, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022